Tribunal: TCU
Processo: 006.871/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1840/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.871/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Manhaes Barreto (XXX.020.498-XX); Joao Victor Fernandes de Andrade Silva (XXX.658.128-XX); Lucas Matos Mariano (XXX.935.218-XX); Miriam Caetano Carvalho (XXX.825.868-XX); Pedro Henrique Rebucci de Melo (XXX.940.278-XX); Ricardo Dias de Souza Andrade (XXX.011.468-XX); Robson Rodrigues (XXX.312.948-XX); Rogerio da Silva Nunes (XXX.648.498-XX); Thais Feliciano Oliveira (XXX.769.898-XX); Victor Fernandes do Nascimento Silva (XXX.445.278-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.